Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706057-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: MARINA SPINOLA SOARES REU: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marina Spinola Soares, contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, no processo autuado sob o no 0753103-03.2023.8.07.0001, com pedido de condenação em obrigação de fazer, consistente na apresentação de documentos relativos à operação de crédito firmada com o réu, Banco Itaú Unibanco S.A. A recorrente impugna a decisão que, de ofício, declarou a incompetência absoluta do Juízo e declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Goiânia. A recorrente, em resumo, sustenta que não há escolha aleatória de juízo. Alega que o recorrido tem a centralização e guarda da microfilmagem dos documentos no endereço declinado na inicial, em Brasília. Afirma que o Juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso do processo de origem até o julgamento do presente recurso e, ao fim, que seja firmada a competência do juízo de origem. Preparo em ID 55915128-55915131. DECIDO. Quanto ao cabimento do recurso, apesar da ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC, a jurisprudência do STJ admite a interposição de agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.). Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC, dispõe que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito sustentado pela agravante, em um juízo de cognição sumária, não a vislumbro. A recorrente ajuizou ação com o fim de compelir o réu/agravado a apresentar documentos de operações de crédito firmadas, para apurar a existência de eventual cláusula abusiva e propor a demanda pertinente, buscando a reparação por eventual dano decorrente do negócio jurídico. O processo foi originariamente distribuído ao Juízo da 20a Vara Cível de Brasília. Tratando-se de relação de consumo o consumidor pode ajuizar a demanda no foro de seu domicílio (art. 101, CDC) assim como no lugar do ato ou fato para a ação em que se postula a reparação de dano, do lugar do cumprimento da obrigação, ou onde está a sede da pessoa jurídica para ação em que for ré (artigo 53, inciso III, alíneas “a” e “d”, e inciso IV, alínea “a”, do CPC). A parte deve observar os critérios legais de fixação de competência territorial, evitando o ajuizamento da ação em foro aleatório, sem qualquer justificativa, sob pena de violar o princípio do juiz natural. A agravante/autora tem domicílio em Goiânia. Não há no processo indícios de que a contratação se deu em Brasília ou que, de fato, os documentos devam ser fornecidos por agência localizada nesta cidade. De outra parte, a agravada/ré tem sede em São Paulo, onde, em tese, pode ser demandada. Nesse quadro, vislumbra-se a escolha aleatória de foro, sem respaldo nas regras de competência. A jurisprudência é no sentido de que mesmo na relação de consumo e o consumidor estando no polo ativo, o Juiz pode, de ofício, declinar da competência quando verificar a escolha aleatória de foro sem a observância das normas de competência. Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS CÍVEIS DE BRASÍLIA E DE CEILÂNDIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. LIDE AJUIZADA POR CONSUMIDOR EM LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. REGRAS DE COMPETÊNCIA. IRREGULARIDADE MANIFESTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Ainda que se cuidando de regra de fixação de competência territorial, portanto, de natureza relativa, não é permitido ao autor, mesmo quando se tratar de consumidor, escolher aleatoriamente, sem qualquer justificativa razoável, foro diverso daqueles legalmente previstos, sob pena de desvirtuar as regras de competência prescritas pelo sistema processual, em ofensa ao princípio do juiz natural e em frontal violação das regras de distribuição de processos, que buscam equalizar a repartição das ações dentre as Circunscrições Judiciárias do Distrito Federal, otimizando a prestação do serviço jurisdicional. 2. Na hipótese, considerando que o autor escolheu o foro de ajuizamento da ação de forma aleatória e injustificada, está correta a decisão que de ofício reconheceu a incompetência do juízo, dada a verificação de abusividade do direito. 3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. (Acórdão 1805067, 07489667820238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/1/2024, publicado no DJE: 5/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. A Súmula 33 do STJ "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício" somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 2. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, sob pena de violação das normas gerais de competência. 3. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante para o processamento da ação declaratória. (Acórdão 1808860, 07425777720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Não vislumbro, pois, incorreção na decisão que, de ofício, declinou da competência para um dos Juízos cíveis da comarca de Goiânia-Go. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e